Tribunal: STF
Processo: RE 87777
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- Uso de patronímico do companheiro. Lei 6.015/73. Deferimento do pedido inicial. Uso do nome abreviado. Apelação intempestiva. Ao demais, salientou a decisão que a matéria suscitada no recurso não constou do pedido inicial.
Recurso extraordinário não conhecido.